Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714577-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA E ALTEDES SEABRA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0709061-50.2020.8.07.0007 apresentado por JOÃO JOSÉ DOS REIS E MARCELO DE SOUSA VIEIRA, decisão nos seguintes termos: “Dos pedidos formulados pelos exeqüentes no ID Num. 126965291. 1. Em face do trânsito em julgado o Processo 0011258-58.2016.8.07.0007 (ID Num. 126966396) converto o cumprimento provisório em definitivo. Proceda-se com as alterações pertinentes. Atualize o valor da causa para R$ 850.233,75 (oitocentos cinquenta mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) (ID Num. 126965291 - Pág. 1). DEFIRO, com suporte no artigo 854 do CPC, a consulta ao sistema SISBAJUD e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Defiro a inscrição do nome dos executados no SERAJUD. Cumpra-se. 2. Diante da notícia de que houve a alteração do locatário (ID Num. 126965291), cumpra-se a decisão de ID Num. 112284717, intimando-se o novo locatário PALATO R5 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, na pessoa de seu sócio administrador Rogério Xavier de Melo. 3. Do pedido de adjudicação dos direitos possessórios dos executados sobre o imóvel descrito por Matrícula de no 5468, inscrição 3508622X (ID. 66869282), localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), DF, CEP 72.210-232, ao credor principal JOÃO JOSÉ DOS REIS, bem já penhorado (avaliação ID. 73847476 e penhora ID. 74718754); Fora deferida a penhora sobre os direitos possessórios do referido imóvel na decisão de ID. Num. 71314636. Os direitos constritos foram avaliados em R$ 450.000,00 em 1o.10.2020 (ID. 67344946). Na certidão de matrícula do imóvel consta que o executado é casado com comunhão universal de bens com MARIA DE LOURDES DA SILVA. A esposa do devedor não foi localizada para intimação da penhora e da avaliação. De plano, determino seja realizada nova avaliação dos direitos possessórios, tendo em vista ter transcorrido dois anos da primeira avaliação. A medida é necessária, a uma, porque os bens imóveis tiveram uma recente valorização, a duas, para se evitar eventual argüição de nulidade dos atos expropriatórios, tendo em vista a grande litigiosidade entre as partes. Com a nova avaliação, a esposa do devedor deverá ser intimada da penhora e da avaliação, nos termos do art. 842 do CPC. Chamo a atenção do exeqüente de que, na espécie, faz-se necessário salvaguardar a cota parte do cônjuge do executado, conforme expresso no art. 843 do CPC. Expeça-se mandado de avaliação e intimação da meação pertencente ao executado dos direitos possessórios do imóvel descrito no ID Num. 71314636. 4. Foi efetivada a penhora dos veículos de propriedade do executado ALTEDES SEABRA DA COSTA, descritos por RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424 (ID Num. 96403557 - Pág. 1) O exequente requer seja declarada a fraude à execução em face do primeiro executado, ALTEDES SEABRA, tendo em vista a alienação do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421, quando já em curso o cumprimento provisório de sentença, fundamentando-se nos artigos 790, V, e 792, IV e §1o, todos do CPC (ID Num. 97644569). Foi determinada a intimação do terceiro adquirente para manifestação (ID Num. 119666974). Contudo, o terceiro não foi encontrado. Os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito em localizar o paradeiro do terceiro. Melhor analisando os autos, tenho que o pedido de reconhecimento de fraude à execução deve ser rejeitado de plano. A fraude à execução ocorre quanto presentes, concomitantemente: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. Dispõe o art. 844 do Código de Processo Civil que, “para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”. Os veículos estão sujeitos a registro próprio no departamento de trânsito, de modo que compete ao credor obter certidão de admissão da demanda ou da fase executória para averbação no registro de veículos, a fim de caracterizar a presunção de fraude à execução pela venda do bem na pendência de ação judicial contra o alienante. Para tanto, o art. 828 do CPC, permite ao exequente obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Inclusive, o § 4o, do mesmo dispositivo legal estabelece que se presume em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Além disso, o art. 792, inc. II, do CPC, dispõe que a alienação ou oneração do bem é considerada fraude à execução “quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828.” Na espécie, o exeqüente não realizou o registro do cumprimento de sentença. Desse modo, para o reconhecimento da fraude à execução, deveria comprovar a má-fé do adquirente, conforme dispõe o Enunciado Sumular no. 375 do STJ: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Importante consignar que, no caso, não se aplica o disposto no art. 792, § 2o do Código de Processo Civil, que atribui ao terceiro adquirente o ônus de provar ter se cercado das cautelas necessárias para a aquisição, tal como buscar certidões de tribunais para verificar a existência de demanda contra o vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência, porquanto o dispositivo é claro ao estabelecer a sua aplicabilidade para as hipóteses de bens não sujeitos a registro. Nesses termos, para que seja configurada a fraude à execução não basta que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Exige-se o registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte: ( ) Outrossim, a alegação do exeqüente de que o terceiro adquirente seria filho do executado, fazendo-se, assim presumir a sua má-fé, não merece acolhida. Em primeiro lugar, a má-fé não se presume; em segundo, o exeqüente não comprovou a relação de parentesco entre o executado e o terceiro adquirente. Prova que lhe competiria (art. 373, I, do CPC). Destarte, o exequente não realizou a averbação no registro do veículo da existência do presente cumprimento de sentença tampouco fez prova da má-fé do terceiro adquirente, razão pela qual o pedido de reconhecimento de fraude à execução não se sustenta. Ante o exposto, rejeito o pedido de reconhecimento de fraude à execução referente à alienação do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421. Preclusa a presente decisão, proceda-se a baixa inserida no sistema RENAJUD ao ID Num. 119819137 - Pág. 2. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424, a ser cumprido por oficial de justiça, no endereço informado na petição id 85780095 - Pág. 3.” – ID 132530550 dos autos n. 0709061-50.2020.8.07.0007; grifos no original. Os embargos de declaração opostos pelos agravados (ID 133324451 – origem) e a impugnação apresentada pelos agravantes (ID 140054674 – origem) foram ambos acolhidos pela seguinte decisão integrativa (ID 147346350 – origem): “1. Embargos de declaração de id. 133324451, manifestações das partes acerca da correção dos cálculos e nulidade das decisões. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de id. 132530550, alegando possível omissão quanto aos pedidos de penhora SISBAJUD de forma reiterada e penhora do aluguel mensal do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. A parte executada, aos ids. 135314675 e 135311816, manifestou-se em contraditório, alegando que não teve acesso à petição da parte contrária de id. 126965291 que apreciou os pedidos objetos da decisão embargada, especialmente o cálculo do valor do débito, em razão do sigilo incluído sobre a petição pela parte exequente. Aduz que não foi possível analisar a correção dos cálculos apresentados, requerendo a cassação das decisões de id 133927416 e 135311816. Decido. Destaco, inicialmente, que não há qualquer nulidade nas decisões processuais. Analisando detidamente a decisão embargada (id. 132530550), percebo que não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa. A alegação da parte executada de que não foi concedido o acesso à petição da parte exequente que atualizou o valor do débito não sustenta a alegada nulidade. Isso porque, a parte exequente apenas apresentou o valor atualizado do débito que entendia ser correto. O excesso de execução poderia ser alegado pela parte executada em eventual impugnação à penhora. Apesar de não verificar nulidade da decisão, aprecio as impugnações das partes acerca da correção do valor do débito. A parte executada, ao id. 143210335, limitou-se a impugnar o cálculo do exequente por não considerar a gratuidade de justiça concedida a Altedes, no julgamento do agravo de instrumento n. 0706119-32.2021.8.07.0000. Ressalte-se que a gratuidade de justiça produz efeitos somente a partir da sua concessão, não isentando a parte beneficiada do pagamento das verbas anteriores. Confira-se entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: () Assim, não poderiam compor o cálculo do valor devido por Altedes eventuais custas e honorários deferidos após a concessão da gratuidade de justiça (abril de 2021 – id. 143210336). Analisando a planilha apresentada pela parte exequente (id. 99220172), percebo que houve a inclusão de custas pagas em 18/07/2021, no valor de R$ 35,95. Essa parcela não é exigível em relação a Altedes, em razão da gratuidade de justiça concedida em abril de 2021. Observo também que a planilha de cálculo do exequente não está adequada quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, pois a sentença consignou que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) deveria ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. O ajuizamento ocorreu em 21/06/2016 (id. 66869283-pág. 8) e a citação em 30/03/2017 (id. 66869285-pág. 12), mas o cálculo considerou apenas a data de 02/09/2016 como termo inicial das duas parcelas, devendo ser retificado nesse ponto. Ressalte-se que o valor da condenação pode ser apurado por simples cálculo aritmético, possuindo as partes possuem total condições de realizá-lo, sendo desnecessária a remessa à Contadoria Judicial. Superadas as controvérsias em relação ao cálculo e nulidade das decisões, aprecio a alegação de omissão na decisão embargada. De fato, a parte exequente requereu na petição de id 126965291 a pesquisa ao SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, e a decisão embargada foi omissa nesse ponto. Tendo em vista as novas funcionalidades do SISBAJUD, que permite a pesquisa com reiteração automática, defiro o pedido da parte exequente para que a pesquisa ao SISBAJUD seja realizada com reiteração automática pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Houve também omissão quanto ao pedido de penhora dos aluguéis do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. No caso, apesar de não estar homologada a avaliação do imóvel que o exequente pretende adjudicar e o valor do débito, é possível concluir que a adjudicação não será suficiente para pagar integralmente o valor do débito. Como o executado Manoel é casado com Maria de Lourdes Soares da Silva, também cessionária do imóvel (id. 67344946), a penhora pode abranger somente 50% do valor dos aluguéis, visto que a esposa do executado não é devedora do presente processo. Dessa forma, defiro a penhora de 50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), com fundamento nos artigos 867 a 869 do CPC. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte exequente para sanar as omissões da decisão embargada e deferir a realização da pesquisa de bens via SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, bem como para deferir o pedido de penhora de 50% dos alugueres recebidos pelo executado Manoel referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte). O processo deve prosseguir da seguinte forma: a) A parte exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo do valor atualizado do valor devido por cada exequente, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes em abril de 2021, computando os juros de mora desde a citação (30/03/2017) e a correção monetária desde o ajuizamento (21/06/2016). Prazo: 15 dias. b) Apresentada a planilha, proceda-se a consulta ao SISBAJUD de forma reiterada pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Eventual impugnação da parte devedora deverá ser apresentada após a efetivação da penhora. c) O executado Manoel Pereira da Silva fica intimado, por meio do seu advogado, a partir da publicação desta decisão acerca da penhora de 50% dos aluguéis relativos ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal d) Expeça-se o mandado de intimação do locatário SANDRO PEREIRA DOS SANTOS para apresentar ao oficial de justiça eventual contrato de aluguel firmado por escrito com o locador Manoel Pereira da Silva e deposite em conta judicial vinculada aos autos o valor mensal do aluguel. Caso o imóvel não esteja mais locado a Sando, o oficial de justiça deverá intimar o atual locatário para cumprir a determinação. 2. Penhora dos aluguéis relativos ao imóvel localizado na Rua 05, chácara 180, lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800 Diante do noticiado pelo terceiro interessado ao id. 133847927 expeça-se o mandado de intimação da SAMPAIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, sucessora da PALATO R5 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, na pessoa de seu sócio administrador, MATHEUS SAMPAIO GARCIA, dar cumprimento à decisão de id. 112284717. O mandado deverá ser expedido para o mesmo endereço do mandado de id. 133847927. 3. Avaliação do imóvel e intimação da esposa do devedor. Não foi localizado nos autos o mandado de intimação de Maria de Lourdes Soares da Silva, esposa do devedor Manoel, acerca da penhora dos direitos aquisitivos e avaliação do imóvel. O pedido de intimação do exequente por hora certa não merece acolhimento, pois essa modalidade de citação é prerrogativa do oficial de justiça quando verificar suspeita de ocultação. Na forma da decisão de id. 132530550, expeça-se mandado de Maria de Lourdes Soares da Silva, esposa do devedor Manoel, cessionária do imóvel, para se manifestar acerca da avaliação de id. 136071702 e da penhora determinada sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito no id. 71314636 Após, venham os autos conclusos para decisão acerca da impugnação dos executados de id. 140054674 e eventual impugnação a ser apresentada por Maria de Lourdes. Destaco que os exequentes concordaram com a avaliação do imóvel, conforme id. 137701949. O mandado de intimação deverá ser expedido para o mesmo endereço do executado Manoel. 4. Penhora dos veículos de placa JGJ2519 e JKR6424. Indefiro o pedido do exequente de inserção de restrição de circulação sobre os veículos, pois já houve inserção de restrição de transferência no RENAJUD (id. 84707410), sendo essa suficiente para impedir a alienação do veículo pela parte devedora. Confira-se PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RESTRIÇÃO TRANSFERÊNCIA. SUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que teve como razoável a restrição de circulação imposta ao veículo penhorado. 2. A sub-rogação parcial do débito exequendo não torna o exequente parte ilegítima, porquanto os efeitos da execução movida por este alcançará também o cessionário, nos termos do artigo 109, caput e §3o, do CPC. 3. Não há fundamento legal quanto ao deferimento do pedido de restrição da circulação do automóvel, porquanto tal medida apenas transferiria o cumprimento do mandado de penhora do oficial de justiça para as forças policiais, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a ocorrência de furto ou roubo do veículo. 4. A medida mais adequada ao caso é a inclusão da restrição de transferência, porquanto impedirá à executada de alienar e/ou transferir o veículo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1159325, 07185717920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 23/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica a parte credora intimada a realizar as diligências necessárias para localização dos veículos penhorados e indicar o endereço para o cumprimento do mandado, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora” - grifos no original, sublinhei. Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes contra a segunda decisão (ID 148578193 – origem) foram rejeitados, e os embargantes/agravantes foram condenados ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa por embargos protelatórios (ID 152942684 – origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos executados MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA, contra a decisão exarada ao ID 147346350. Em suas razões (ID 148578193), os embargantes arguíram a omissão quanto à suspensão da exigibilidade da majoração dos honorários advocatícios fixados no AREsp 1.755.370-DF no feito principal. A omissão da decisão ainda quanto à nulidade de todo o cumprimento de sentença, em razão dos erros nos cálculos apresentados no início do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Na espécie, não existe o vício apontado. A decisão embargada fixou o momento a partir do qual haverá a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência (abril de 2021), sendo desnecessária a indicação de cada uma das verbas que a exigibilidade está suspensa, em face da gratuidade de justiça concedida a embargada ALTEDES SEABRA DA COSTA. O erro nos cálculos que lastrearam o pedido de cumprimento de sentença não gera a nulidade do procedimento, como defende os embargantes. Logo, sem qualquer respaldo legal, o pedido para a nulidade de todo o processo de cumprimento de sentença com a reabertura do prazo para impugnação. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno os embargantes, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Cumpra-se a decisão de ID 147346350.” - grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, os agravantes alegam que estão impugnando as seguintes decisões dos autos de origem: “Decisão Id 132530550, Decisão Id 137173370, Decisão Id 139992176, Decisão Id 147346350 e Decisão ID 152942684” (ID 45855714, p.8). Afirmam que “O Juízo reconheceu na Decisão Id 147346350 erro grave nos cálculos dos juros legais. Eram cobrados desde o ajuizamento – sete meses de antecipação. Uma questão de ordem pública por quebra da coisa julgada. O fato superveniente de seu reconhecimento implica efeitos na execução. Afinal, a incompatibilidade com a coisa julgada não pode ser tolerada. A alteração na quantia por questão de ordem pública reabre a impugnação aos cálculos da execução” (ID 45855714, p.p.2/3). Primeiramente, aduzem nulidade e prejuízo nos cálculos: “O prejuízo dos cálculos reconhecidos nos juros legais a partir da citação e na correção monetária a partir do ajuizamento da ação repercutem na quantia executada desde o início do cumprimento de sentença. São quebras da coisa julgada e ilegalidades flagrantes, as quais implicam em nulidade e matéria de ordem pública a luz do AgInt no AREsp 1.803.202/PR. Esse prejuízo foi constatado pelo próprio Juízo de origem” (ID 45855714, p.18). Dizem que “não se mostra razoável não repercutir a correção desde o início do cumprimento de sentença, uma vez que este se apresenta deturpado nos juros legais e na correção monetária desde a planilha Id 74718753” (ID 45855714, p.19). Sustentam que “Na fiscalização dos cálculos, nota-se que, na planilha Id 66869278 e na Id 70773712, o exequente considerou os juros legais a partir da data de 27/03/2017, sendo já equivocada a data da correção monetária. Já na planilha Id 74718753, os juros legais foram antecipados para 02.09.2016. Excelência, é uma antecipação de juros legais de mais de 7 (sete) meses anteriores” (ID 45855714, p.20). Pugnam pela suspensão dos atos expropriatórios e pela reabertura do prazo de impugnação aos cálculos: “como a alteração da quantia da execução se dará por questão de ordem pública, não é razoável, o seguimento dos atos expropriatórios, pois podem provocar danos irreparáveis e difícil reparação aos executados e a sua dignidade patrimonial” (ID 45855714, p.21). Afirmam que “a decisão não abordou a majoração dos honorários de sucumbência na Decisão exarada no AREsp 1.755.370-DF no feito principal ( ) A despeito de ter a majoração marcado data posterior a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o Juízo de origem não a considerou” (ID 45855714, p.22). Requerem “o envio dos autos a contadoria judicial para que elabore planilha nos termos das decisões judiciais adotadas ao longo do feito, a fim de assegurar o cálculo mais fidedigno com a coisa julgada, o que previne o enriquecimento sem causa” (ID 45855714, p.26). Em seguida, alegam que a “manifestação de ROGÉRIO – antigo sócio – juntada no Id 135055735 representa manifestação da sociedade empresária, sendo, portanto, suficiente para os fins judiciais pretendidos, pois não houve alteração de pessoa jurídica, apenas de sócios” (ID 45855714, p.27). Afirmam que “A estratégia do exequente é caminhar por ilações vazias e desprovidas de fundamento. Por mais de uma vez, este patrono já esclareceu que nunca foi casado com a senhora Mônica, o que foi refutado veementemente nestes autos. Não obstante, o exequente insiste nessa inverdade, o que, inclusive, deve ser punido com multa por litigância de má-fé (art. 81, NCPC e demais aplicáveis), por intentar levar o processo e o Juízo a erro” (ID 45855714, p.27). Ainda, sustentam o não cabimento da penhora de aluguéis: “O exequente não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, de certo querendo ilegalmente transferir seu ônus ao Judiciário, o que não se admite. Não provou sequer que existe locação. Lado outro, ainda que provasse, há um condomínio quanto aos direitos possessórios entre o executado e seu cônjuge, como já asseverado. É o que se vê na Certidão de Matrícula do Imóvel oferecido a penhora. Inclusive, frise-se que o cônjuge sequer foi intimado da penhora dos direitos aquisitivos para se manifestar. Nessa vereda, e até que seja intimado da penhora, ônus do qual o devedor não se desincumbiu, deve manter-se a integralidade do bem” (ID 45855714, p.p.28/29). Também aduzem não cabimento de multa por embargos protelatórios: “a intenção dos Embargos de Declaração Id 148578193 foi cooperar com o Juízo. Essa cooperação se baseou em suprimentos de omissões e correção de erros materiais. Logo, o recurso não foi manifestamente protelatório” (ID 45855714, p.29). Ressaltam que existem as seguintes omissões: “omissão sobre a majoração dos honorários de sucumbência”, “omissão quanto ao prejuízo nos cálculos”, “omissão sobre a premissa de falso casamento entre RODNE E MONICA”, “omissão sobre a suficiência da manifestação do terceiro interessado” e “omissões sobre os erros materiais apontados nos embargos aviados” (“Suprida a omissão na Decisão Id 147346350 nos termos do inciso III do art.1.022 do CPC”) (ID 45855714, p.p.30/31). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sustentam que “A plausibilidade do direito está bem demonstrada. O prejuízo foi primeiro verificado pelo Juízo de origem na Decisão Id 147346350. Os agravantes detalharam que o prejuízo vem desde as planilhas iniciais Id 66869278 e na Id 70773712” (ID 45855714, p.32) e “O perigo da demora é farto. Os agravados intentam, na verdade, uma verdadeira devassa ampla e geral da vida econômica e financeira dos executados e de sua intimidade privada, o que é inadmissível, porque fere o direito esculpido na Constituição Federal, art. 1o, III, da dignidade da pessoa humana, e vários outros aplicáveis, como a intimidade e vida privada, o que é vedado pela Constituição Federal e por todo o ordenamento jurídico” (ID 45855714, p.33). Quanto a penhora de aluguéis, aduzem que “A plausibilidade do direito está na convicção de que o cônjuge do executado Manoel não foi intimada. Demais disso, firme é a convicção que são casados sob o regime de comunhão universal de bens” e que “O perigo da demora está na indisponibilidade dos recursos familiares. É que o cônjuge suportará constrição sem fazer parte do processo mediante sua regular intimação. Por isso, o prejuízo dela é irreparável porquanto sofrerá as consequências da restrição sem sua prévia intimação” (ID 45855714, p.34). Por fim, requerem: “a) A concessão da gratuidade de justiça a ALTEDES SEABRA DA COSTA nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, combinado com o disposto no §7o do art.99 e no §1o do art.101 do CPC e na Lei no. 1.060/50, tendo em vista a concessão por Vossa Excelência de gratuidade no agravo de instrumento sob o no 0706119-32.2021.8.07.0000 na Decisão Id 24705016; DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA b) A concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar a Decisão Id 132530550, Decisão Id 137173370, Decisão Id 139992176, Decisão Id 147346350 e Decisão ID 152942684 e suspender a execução por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de as decisões combatidas não terem anulado os cálculos desde o início diante do prejuízo no cálculo constatado pelo Juízo de origem nas datas do Juros Legais – deviam marcar a data da citação 30.03.2017 – e da correção monetária – devia marcar a data do ajuizamento da ação 02.06.2016 – nas planilhas de cálculos anteriores desde o início do cumprimento de sentença tendo em vista, na planilha Id 66869278 e na Id 70773712, já se verificava distorções de datas, sendo patente a deturpação do cálculo a partir da planilha Id 74718753 de 15.10.2020, de modo que deve o Juízo zelar pela correta execução do título judicial, sendo, pois, a conformidade do valor executado matéria de ordem pública, impondo-se sua adequação aos parâmetros da sentença segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça consoante os julgados AgInt no REsp 1.672.844/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.9.2019; AgInt no REsp 1.571.133/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.5.2018; REsp 901.126/AL, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 26.3.2007; AgRg no REsp 907.859/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.6.2009, de maneira que tal correção nos cálculos está viciada desde o início do processo como provam as planilhas iniciais ( planilha Id 66869278, Planilha Id 70773712 e planilha Id 74718753), devendo-se, por conseguinte, nulificar tais planilhas e os atos dela dependentes, adequando-as aos limites da sentença a fim de assegurar a compatibilidade emanada da orientação do STJ – inciso V do art.927 do CPC, e, ainda, com fundamento no art.276 e seguintes do CPC, da norma princípio do devido processo legal – art.1o e 3o do CPC e inciso XXXV e LIV do art.5o da CF/88, §11o do art.525, inciso II do art.1.022 do CPC, devolvendo-se a oportunidade de impugnação prevista no art.525 do CPC tendo em vista o prejuízo do cálculo sobre questões alusivas à inconvalidável correpospondência (sic) da coisa julgada com a quantia executada, suspendendo-se, por conseguinte a execução a fim de evitar prejuízos a dignidade dos devedores, consagrando a menor onerosidade da execução; c) A concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar a Decisão Id 132530550, Decisão Id 137173370, Decisão Id 139992176, Decisão Id 147346350 e Decisão ID 152942684 e suspender a execução por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de as decisões combatidas não terem considerado a intimação do cônjuge do executado MANOEL, configurando rompimento indevido da massa patrimonial única formada por força da norma extraída do art.1.667 e seguintes do CC, o que tem o potencial de provocar prejuízos de danos irreparáveis ao cônjuge de MANOEL, visto que suportará os efeitos da constrição sem ter sido regularmente intimada a comparecer aos autos e promover defesa do patrimônio que lhe é comum, ao tempo que a constrição lhe retirará e lhe imporá prejuízos irreversíveis, o que admite portanto, a antecipação da cassação/reforma do deferimento da penhora de aluguéis; DO PEDIDO DE MÉRITO d) No mérito, seja confirmada concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar a Decisão Id 132530550, Decisão Id 137173370, Decisão Id 139992176, Decisão Id 147346350 e Decisão ID 152942684 e suspender a execução por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de as decisões combatidas não terem anulado os cálculos desde o início diante do prejuízo no cálculo constatado pelo Juízo de origem nas datas do Juros Legais – deviam marcar a data da citação 30.03.2017 – e da correção monetária – devia marcar a data do ajuizamento da ação 02.06.2016 – nas planilhas de cálculos anteriores desde o início do cumprimento de sentença tendo em vista, na planilha Id 66869278 e na Id 70773712, já se verificava distorções de datas, sendo patente a deturpação do cálculo a partir da planilha Id 74718753 de 15.10.2020, de modo que deve o Juízo zelar pela correta execução do título judicial, sendo, pois, a conformidade do valor executado matéria de ordem pública, impondo-se sua adequação aos parâmetros da sentença segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça consoante os julgados AgInt no REsp 1.672.844/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.9.2019; AgInt no REsp 1.571.133/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.5.2018; REsp 901.126/AL, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 26.3.2007; AgRg no REsp 907.859/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.6.2009, de maneira que tal correção nos cálculos está viciada desde o início do processo como provam as planilhas iniciais ( planilha Id 66869278, Planilha Id 70773712 e planilha Id 74718753), devendo-se, por conseguinte, nulificar tais planilhas e os atos dela dependentes, adequando-as aos limites da sentença a fim de assegurar a compatibilidade emanada da orientação do STJ – inciso V do art.927 do CPC, e, ainda, com fundamento no art.276 e seguintes do CPC, da norma princípio do devido processo legal – art.1o e 3o do CPC e inciso XXXV e LIV do art.5o da CF/88, §11o do art.525, inciso II do art.1.022 do CPC, devolvendo-se a oportunidade de impugnação prevista no art.525 do CPC tendo em vista o prejuízo do cálculo sobre questões alusivas à inconvalidável correpospondência (sic) da coisa julgada com a quantia executada, suspendendo-se, por conseguinte a execução a fim de evitar prejuízos a dignidade dos devedores, consagrando a menor onerosidade da execução; e) No mérito, seja confirmada a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar a Decisão Id 132530550, Decisão Id 137173370, Decisão Id 139992176, Decisão Id 147346350 e Decisão ID 152942684 e suspender a execução por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de as decisões combatidas não terem considerado a intimação do cônjuge do executado MANOEL, configurando rompimento indevido da massa patrimonial única formada por força da norma extraída do art.1.667 e seguintes do CC, o que tem o potencial de provocar prejuízos de danos irreparáveis ao cônjuge de MANOEL, visto que suportará os efeitos da constrição sem ter sido regularmente intimada a comparecer aos autos e promover defesa do patrimônio que lhe é comum, ao tempo que a constrição lhe retirará e lhe imporá prejuízos irreversíveis, o que admite portanto, a antecipação da cassação/reforma do deferimento da penhora de aluguéis; f) No mérito, o envio dos autos a contadoria judicial nos termos dos julgados REsp 1200099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014, REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/5/2014; REsp 449.320/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3/8/2006, p. 242; REsp 691.978/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 22/8/2005, p.139) (REsp 1599711/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016) vinculando sua observância ao inciso V do art.927 do CPC; g) No mérito, casse/reforme nova manifestação do terceiro interessado determinada no mandado Id 133847927, o qual, com a máxima vênia, equivocadamente remete a manifestação do terceiro interessado sem o ser, em razão de não constar também manifestação quanto ao fato de não haver sucessão de locação, nem mudança de locatário, o que é explicado na manifestação do terceiro interessado na petição Id 135055735 em que explica que apenas houve alteração no Contrato Social Id 135058060 em que o ROGÉRIO XAVIER DE MELO se retira da sociedade cedendo a integralidade das cotas a MATHEUS SAMPAIO GARCIA, ao tempo que de PALATO R5 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (gestão de ROGÉRIO XAVIER DE MELO) passou a ser chamada de SAMPAIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (gestão de MATHEUS SAMPAIO GARCIA), sendo, portanto, a mesma sociedade empresária, o que esvazia a necessidade de nova intimação a pessoa de MATHEUS SAMPAIO GARCIA, visto que não houve mudança de locatário, mas apenas alteração societária, devendo-se, em virtude disso, reconhecer-se que fora atendida a busca das informações acerca dos aluguéis do bem do Vicente Pires e a compatibilidade da informação da defesa em assegurar que pertencem a pessoa estranha a execução, tema não suprido na forma do inciso II do art.1.022 do CPC; h) No mérito, penalize os exequentes sobre o repúdio exposto na Impugnação Id 143210335 – pág.10 e pág.11 acerca da falsa premissa de que este patrono – RODNE GALDINO DE FRANÇA FREITAS – é genro do executado MANOEL por ter supostamente casado com MONICA sua filha, o que vai muito além da manifestação jurídica, perpassando o caminho pessoal e irradiando profundo desrespeito, o que não se coaduna com o comportamento cooperativo e probo emanados do art.5o e 6o do CPC, devendo, portanto, suprir a omissão quanto a punição invocada com base no art.81 e seguintes do CPC por tal conduta do exequente; i) No mérito, a cassação/reforma da multa por embargos de declaração protelatórios tendo em vista que não houve enquadramento no §2o do art.1.026 do CPC, visto que presentes e demonstradas omissões e erros materiais os quais não foram supridos na forma da norma extraída dos incisos do art.1.022 do CPC; j) A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; k) Sejam requisitadas informações ao Juízo prolator do ato impugnado; Por fim, requer a juntada dos documentos que seguem em anexo.” (ID 45855714, p.p.35-40) - grifos no original. Preparo regular (IDs 45855715 e 45855716). Os autos vieram-me conclusos por prevenção verificada (ID 45864565). É o relatório. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça deduzido por ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravante) ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravante) pede concessão de gratuidade de justiça ao presente AGI. Contudo, a gratuidade já foi concedida nos autos de origem, por meio do AGI n. 0706119-32.2021.8.07.0000, e se estende aos recursos, mantendo-se até eventual comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira e eventual revogação. 2. Do conhecimento parcial do recurso MANOEL PEREIRA DA SILVA E ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes), em suas razões recursais, apontam insurgência quanto aos cinco pronunciamentos que denomina decisões, cujos IDs na origem são 32530550, 137173370, 139992176, 147346350 e 152942684). Contudo, os provimentos judiciais de IDs 137173370 e 139992176 referem-se somente a retirada de sigilo das petições juntadas aos autos pelos exequentes/agravados, e não há fundamentação específica para sua reforma ou cassação nas razões do agravo de instrumento. Assim, conheço do recurso somente quanto à decisão de ID 32530550, integrada pelas decisões proferidas em embargos de declaração 147346350 e 152942684. Do ponto prejudicado: o pedido de anulação da planilha de cálculos apresentada pelos exequentes. Consoante consta da decisão agravada, na planilha de cálculo apresentada pelos exequentes/agravados em 04/06/2022 (ID 126965292 – origem), constava como data do valor devido 02/09/2016, e juros a partir do valor devido. Também havia registro de custas na data de 18/07/2021, após a concessão da gratuidade de justiça ao agravante ALTEDES SEABRA DA COSTA. E pela decisão agravada de ID 147346350 dos autos de origem determinou-se: “a) A parte exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo do valor atualizado do valor devido por cada exequente, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes em abril de 2021, computando os juros de mora desde a citação (30/03/2017) e a correção monetária desde o ajuizamento (21/06/2016). Prazo: 15 dias.” Em 19/04/2023, nos IDs 156119222 e 15611924 dos autos de origem, o exequente cumpriu referida determinação e apresentou novas planilhas de cálculos relativas a ALTEDES e a MANOEL, respectivamente. Na planilha de ID 156119222, dos cálculos referentes a ALTEDES, consta a correção monetária a partir de 21/06/2016 (data do ajuizamento da – ID 66869283), juros a partir da data 30/03/2017 (data da citação – ID 66869285), e não há registro de custas após a concessão da gratuidade de justiça em abril de 2021. Na planilha de ID 156119224, dos cálculos referentes a MANOEL, também consta como data do valor devido 21/06/2016 e juros a partir da data 30/03/2017. Na hipótese, os agravantes se insurgem quanto aos cálculos apresentados na planilha de ID 126965292, com data inicial em 02/09/2016: “O prejuízo dos cálculos reconhecidos nos juros legais a partir da citação e na correção monetária a partir do ajuizamento da ação repercutem na quantia executada desde o início do cumprimento de sentença. ( ) Por isso, não se mostra razoável não repercutir a correção desde o início do cumprimento de sentença, uma vez que este se apresenta deturpado nos juros legais e na correção monetária desde a planilha Id 74718753.” (ID 45855714, p.p.18/19). E requerem: “concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar ( ) em razão de as decisões combatidas não terem anulado os cálculos desde o início diante do prejuízo no cálculo constatado pelo Juízo de origem nas datas do Juros Legais – deviam marcar a data da citação 30.03.2017 – e da correção monetária – devia marcar a data do ajuizamento da ação 02.06.2016 – nas planilhas de cálculos anteriores desde o início do cumprimento de sentença ( ) devendo-se, por conseguinte, nulificar tais planilhas e os atos dela dependentes” (ID 45855714, p.p.35/36) e “No mérito, seja confirmada concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar ( ) em razão de as decisões combatidas não terem anulado os cálculos desde o início diante do prejuízo no cálculo constatado pelo Juízo de origem nas datas do Juros Legais – deviam marcar a data da citação 30.03.2017 – e da correção monetária – devia marcar a data do ajuizamento da ação 02.06.2016 – nas planilhas de cálculos anteriores desde o início do cumprimento de sentença ( ) devendo-se, por conseguinte, nulificar tais planilhas e os atos dela dependentes” (ID 45855714, p.37) - sublinhei. Assim, como foram apresentados novos cálculos, conforme determinação da decisão de ID 147346350 e nos exatos termos requeridos pelos agravantes (corrigido da data do ajuizamento e juros de mora a partir da citação), verifica-se dever ser reconhecida a perda superveniente de um dos objetos do agravo de instrumento, porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. Registre-se, por oportuno, que a mera discordância dos cálculos pelos executados não enseja a nulidade do cumprimento de sentença. Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento no ponto relativo ao pedido de reconhecimento de nulidade da planilha apresentada pelo credor e anulação do cumprimento de sentença em razão dos erros na planilha (ID 126965292) reconhecido na decisão agravada, já que nova planilha já foi apresentada pela parte credora (IDs 156119222 e 15611924) com a adequação requerida pelos agravantes. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do pedido de suspensão da execução e anulação da planilha de cálculos apresentada pelos exequentes (tópico VIII das razões do agravo de instrumento – ID 45855714, p.p.18-23). Conheço parcialmente do recurso e somente quanto ao pedido de reforma nos pontos: penhora de aluguéis; realização de novos cálculos pela contadoria; intimação do terceiro MATHEUS SAMPAIO GARCIA e aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor dos agravados; e multa por embargos de declaração protelatórios. No tocante ao pedido de antecipação de tutela, os agravantes pleitearam: concessão de gratuidade de justiça ao agravante ALTEDES; suspensão da execução e anulação da planilha de cálculos apresentada pelos exequentes, em razão de não ter observado a data inicial de 21/06/2016 e juros de mora a partir de 30/03/2017 e suspensão da execução e cassação/reforma do deferimento de penhora de aluguéis do imóvel (localizado na QNM QD 22, Conjunto L, lote 17, Ceilândia Norte/DF), em razão da não intimação de cônjuge do executado/agravante MANOEL. Como já mencionado, os dois primeiros pedidos não serão conhecidos, restando, portanto, somente a apreciação do pedido de antecipação de tutela para suspender o deferimento de penhora dos aluguéis. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Consoante relatado, os agravantes requerem a suspensão da penhora dos aluguéis do imóvel (localizado na QNM QD 22, Conjunto L, lote 17, Ceilândia Norte/DF) ao argumento de não ter havido a intimação da coproprietária do imóvel (esposa do executado/agravante MANOEL). No ponto, importa destacar que os direitos aquisitivos do referido imóvel foram penhorados na origem pela decisão de ID 71314636, proferida em 01.09.2020, decisão já preclusa (não houve recurso), nos seguintes termos: “Dos bens imóveis indicados pelo exequente no ID. 71020545, defiro tão-somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito por QNM-22, Conj. L, Lt. 17 – Ceilândia (certidão de ônus no ID. 71020546). Saliento que o executado não figura como proprietário do referido imóvel. Mas como cessionário. Assim, possível a penhora dos direitos somente. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA. Intime-se a(o) executada(o), por seu advogado da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e , ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o, no prazo de 15 dias. Intime-se o cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (CPC, art. 844), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora.” Como se vê, foi determinada a intimação da coproprietária quanto à penhora, o que ainda não ocorreu, conforme destacado na decisão na origem. Contudo, o fato de não ter ainda ocorrido a intimação da coproprietária não significa que os frutos civis (aluguel) do bem penhora não possa ser efetivada. Isso porque é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, ficando resguardado ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Registre-se aqui que já houve a penhora do bem e a intimação do cônjuge não executado, nessa situação, visa resguardar seu direito de preferência em futura arrematação do bem, pois seu direito a meação é resguardado pelo produto da arrecadação da venda do bem, conforme dispõe a norma processual: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem . § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) Assim, considerando que a determinação de penhora dos aluguéis do imóvel ressalvou a meação do cônjuge não devedor (“50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), com fundamento nos artigos 867 a 869 do CPC”), não há motivo para suspender a constrição. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se os agravantes. Intime-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora